Tribunal: STF
Processo: HC 218910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.8.2022, por Marcelo Luiz Borrasca Felisberto, advogado, em benefício de Carlos Matheus Souza de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 761.177/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 2.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 21.6.2022, pelo Juiz de Direito Mauricio Habice, da Vara Plantão da comarca de Piracicaba/SP (Procedimento n. 1500897-34.2022.8.26.0599):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Erik João Lopes da Silva e Carlos Matheus Souza de Oliveira, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e condutas afins, em razão de fatos versados nos autos e nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência e nota de culpa. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos constitucionais. 



    Os laudos de exame de corpo de delito juntados não indicam a presença de lesões (fls. 115/116), tampouco houve relatos de maus tratos ou tortura. 



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados aos indiciados.  Decido. 



    Entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação da natureza das substâncias apreendidas acostado aos autos (fls.75/85). 



    Note-se que o acusado Eric é reincidente específico e que se encontra em regime aberto de cumprimento de pena (fls. 86/88), onde, mesmo assim, voltou a delinquir, denotando personalidade voltada à prática delituosa, em especial aos delitos da Lei de Drogas. 



    Por outro lado, a primariedade do indiciado Carlos não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva.



    Ademais, há que se levar em conta os indícios de associação criminosa, além de que considerável é a quantidade de drogas apreendidas, de três espécies distintas (fls.15/16), devendo-se observar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes.



    Tal situação, afasta, neste momento, a possibilidade de incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratarem-se os imputados de meros usuários de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. 



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. 



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de ERIK JOÃO LOPES DA SILVA e CARLOS MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA, em preventiva. 



    Expeçam-se mandados de conversão da prisão em flagrante em preventiva. (fls. 48-49, edoc. 4).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2147655-73.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, em 25.7.2022. Tem-se no julgado:



    “2. A denúncia não fora oferecida até o momento da confecção deste voto. É dos autos que na data dos fatos a polícia civil recebeu informação apócrifa dando conta que um indivíduo conhecido por ‘Dudu’, conhecido dos policiais por envolvimento no tráfico de entorpecentes vinculado à facção criminosa, teria fracionado e guardado entorpecentes durante a noite e madrugada em um terreno de mata localizado junto do imóvel em que vive, e para tanto teria contado com auxílio de dois outros indivíduos, um de prenome ‘Erik’, conhecido pelo vulgo ‘Terrie’, e outro conhecido como ‘Matheuzinho’, que seria entregador na lanchonete da mãe de ‘Dudu’. Os policiais da divisão de repressão a entorpecentes foram checar a informação e, ao chegar ao local, viram um indivíduo correr para os fundos do imóvel. Com auxílio de uma escada, os agentes da lei observaram por cima de um muro dois indivíduos correndo no quintal do imóvel, um deles com um volume nas mãos. O indivíduo que portava tal objeto, posteriormente identificado como sendo Carlos Matheus Souza de Oliveira, ao ouvir voz de detenção dos policiais, se entregou prontamente. Já o indivíduo identificado como sendo Erik João Lopes da Silva entrou novamente no imóvel, onde foi abordado após a entrada na casa ter sido franqueada pela irmã de ‘Dudu’. Com o paciente Carlos Matheus localizaram uma porção média de maconha e com Erik, R$ 34,00. Ambos admitiram ter pernoitado no local e saber que ali havia entorpecente armazenado. ‘Dudu’ se evadiu pelos fundos do imóvel quando da chegada dos policiais no interior da residência de ‘Dudu’, o cão de faro localizou uma sacola a qual continha mais de 300 porções de maconha e crack, estando justamente no local de onde Carlos Matheus retornava quando abordado. No lado externo do imóvel, localizaram 3 vidros de lança perfume, 1 porção de cocaína, gilete, uma balança de precisão, 300 saquinhos tipo ‘ziplock’ e 1.800 folhas plásticas de embalar balas e bombons. No interior do imóvel, localizaram em um quarto 25 porções de cocaína acondicionadas em eppendorfs rosas, 4 porções de maconha e R$ 662,00 em espécie. Realizada busca com cão de faro na área verde defronte ao imóvel, o cão localizou dois grandes canos de PVC, com ambos os lados fechados, contendo em seu interior 390 porções de crack embaladas de maneira idêntica aquelas localizadas no interior do imóvel, bem como 160 porções de cocaína acondicionadas em eppendorfs cor de rosa, 70 porções de maconha de tamanho semelhante também localizadas no imóvel, além de um tijolo de maconha, outras 6 porções grandes da mesma droga, 1 pedaço de tijolo de crack, uma porção a granel de crack, uma porção de cocaína acondicionada em ‘cápsula de bexiga’, sendo tal maneira de embalo comumente utilizada para levar drogas em presídios mediante ingestão ou introdução em partes íntimas, sendo ainda localizados dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão. 



    A ordem não merece concessão. 



    Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida. 



    Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas pela Lei nº 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, do CPP). 



    Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso. 



    Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em flagrante do paciente. 



    Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente. As condições da prisão em flagrante (o paciente foi detido no interior de um imóvel que armazenava grande quantidade de drogas variadas, embalagens e apetrechos, além de policiais o terem detido em tentativa de fuga, por ele admitida), bem como a grande quantidade de entorpecente apreendido, indicam a ocorrência da traficância. 



    Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente, cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial a apreensão de entorpecentes. Não é de se supor que indivíduo neófito no crime estivesse na posse de tão vultosa quantidade de tóxicos variados. Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.



    Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a custódia cautelar do paciente. 



    3. Pelo exposto, denega-se a ordem” (grifos nossos).



    Esse acórdão transitou em julgado em 11.8.2022.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.177/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.8.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



          “No caso, busca-se a revogação da prisão do paciente, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: (...).



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 13/3/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/6/1999, DJU 13/8/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 13/10/2014). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 142/143): (...).



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 168/171): (...).



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida com o paciente e com os corréus – 25 eppendorfs de ‘cocaína’ (25,6G), 4 porções de ‘maconha’ (29,5G) , 1 porção de ‘maconha’ (22,4G), ‘Cocaína’ a granel (47G), 3 vidros de ‘lança-perfume’, 32 porções ’maconha’ (72G) , 269 porções de ‘crack’ (56,1G), 70 porções ‘maconha’ (135,6G) 6 pedaços ‘maconha’ (254,5G) 1 tijolo ‘maconha’ (379,7G) 1 pedaço de tijolo (135,6G) 390 porções ‘crack’ (64,7G) 1 porção granel ‘crack’ (24,4G) 160 eppendorfs ‘cocaína’ (161,8G) 1 porção ‘cocaína’ (3,7G) – (e-STJ fl. 37).



    Foram, ainda, encontrados, uma porção de cocaína acondicionada em ‘cápsula de bexiga’ – embalo comumente utilizada para levar drogas em presídios mediante ingestão ou introdução em partes íntimas –, sendo ainda localizados dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão.



    Tais fundamentos justificam a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Assim, ‘a prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar’ (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015).



    Ainda, ‘demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)’ (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007).



    Com efeito, ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.



    Em 23.8.2022, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida com o paciente e com os corréus - 25 eppendorfs de ‘cocaína’ (25,6G), 4 porções de ‘maconha’ (29,5G) , 1 porção de ‘maconha’ (22,4G), ‘Cocaína’ a granel (47G), 3 vidros de ‘lança-perfume’, 32 porções ‘maconha’ (72G), 269 porções de ‘crack’ (56,1G), 70 porções ‘maconha’ (135,6G) 6 pedaços ‘maconha’ (254,5G) 1 tijolo ‘maconha’ (379,7G), 1 pedaço de tijolo (135,6G), 390 porções ‘crack’ (64,7G), 1 porção granel ‘crack’ (24,4G), 160 eppendorfs ‘cocaína’ (161,8G), 1 porção ‘cocaína’ (3,7G) – (e-STJ fl. 37).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Na presente impetração, a defesa alega que, “diante de evidente ausência de fundamentação nesta decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, desprovida de argumentos concretos e colhidos nos autos, foi interposto habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça, ora apontado sustentando o grave constrangimento ilegal imposto ao paciente em virtude de seu cárcere, primário e de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “apenas a suposta quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não tem o condão de afastar a possibilidade do mesmo responder livre a acusação, ainda mais diante de uma clara decisão desprovida de fundamentação” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que se possa admitir sua participação no crime em testilha, trata-se de um mero pequeno traficante, que se envolveu com outros em uma empreitada infeliz, ou seja, sua conduta, em tese, se amolda ao disposto no artigo 33 parágrafo 4º da lei 11.343/06, cuja pena poderá ser cumprida em regime menos gravoso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma, ainda, ser “perfeitamente cabível a substituição da custódia cautelar do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, (...) a sua custódia cautelar não se sustenta, sendo o caso concessão da ordem determinando a revogação da custódia cautelar, concedendo-lhe os benefícios da liberdade provisória, salientando que em nosso ordenamento jurídico a prisão é exceção” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1 – A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA CONCEDENDO AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO WRIT, 



    2 – POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEJA DEFINITIVAMENTE CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS QUE SE AGUARDE EM LIBERDADE O ESGOTAMENTO DOS JULGAMENTOS PERANTES AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, RATIFICANDO OS TERMOS DA MEDIDA LIMINAR SE CONCEDIDA” (fl. 15, edoc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se a revogação da custódia preventiva do paciente para que possa aguardar a persecução penal em liberdade, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública.



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios confirmados na instrução criminal, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta praticada pelo paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar diante da periculosidade demonstrada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes.



    Ao manter-se a prisão, no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se: 



          “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida com o paciente e com os corréus – 25 eppendorfs de ‘cocaína’ (25,6G), 4 porções de ‘maconha’ (29,5G) , 1 porção de ‘maconha’ (22,4G), ‘Cocaína’ a granel (47G), 3 vidros de ‘lança-perfume’, 32 porções ’maconha’ (72G) , 269 porções de ‘crack’ (56,1G), 70 porções ‘maconha’ (135,6G) 6 pedaços ‘maconha’ (254,5G) 1 tijolo ‘maconha’ (379,7G) 1 pedaço de tijolo (135,6G) 390 porções ‘crack’ (64,7G) 1 porção granel ‘crack’ (24,4G) 160 eppendorfs ‘cocaína’ (161,8G) 1 porção ‘cocaína’ (3,7G) – 
(e-STJ fl. 37).



          Foram, ainda, encontrados, uma porção de cocaína acondicionada em ‘cápsula de bexiga’ – embalo comumente utilizada para levar drogas em presídios mediante ingestão ou introdução em partes íntimas –, sendo ainda localizados dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão.



          Tais fundamentos justificam a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



          Assim, ‘a prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar’ (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015).



    (...)



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade”.



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 131.225, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    (...)



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora